Tribunal: TJMT
Processo: 1017041-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017041-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (EMBARGANTE), ADEMIR ROSTIROLLA - CPF: 138.188.991-34 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE GIONGO GEREMIA - CPF: 814.210.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA - CPF: 888.412.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON PERINAZZO - CPF: 569.290.800-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA SANDRON TREVISOLLI - CPF: 307.255.838-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA OUTRA VARA DA COMARCA – EXISTÊNCIA DE BEM ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA (IMÓVEL RURAL) E DE CONCURSO DE CREDORES – SITUAÇÃO DO AQUI AGRAVADO COMO PARTE NO FEITO EM TRÂMITE NA OUTRA COMARCA – VIABILIDADE DA DECISÃO A FIM DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES – CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E AFRONTA AOS ARTIGOS 55, § 2o, II e 909, 489, § 1o e 1.022, TODOS DO CPC – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSAO – INVIABILIDADE À LUZ DO ARTIGO 1022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Em se tratando de ação de execução, em que há arrematação de imóvel e concurso de credores, envolvendo a parte Agravada nos autos no qual houve o declínio de competência, não há falar em ilegalidade, à luz do artigo 55 do CPC, a fim de que se evite a tomada de decisões conflitantes.

Precedente: “(...) Estando em curso ação revisional de contrato, em que existe imóvel dado em garantia em alienação fiduciária, com posterior arrematação do bem em leilão extrajudicial, deve-se reconhecer a conexão entre as ações diante do evidente risco de decisões conflitantes. Ademais, nota-se que somente ocorreu o leilão extrajudicial, do imóvel dado em garantia na CCB, que se pretende anular, pelo inadimplemento do contrato discutido na ação revisional. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.051650-2/000, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2018, publicação da súmula em 09/08/2018)”.

À luz do artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, inexistindo vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração, sobretudo quando a decisão não padece de ausência de fundamentação, nem ilegalidade quanto à matéria de regência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 195455650) opostos por
BUNGE FERTILIZANTES S.A.
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017041-77.2023.8.11.0000, interposto em face de
ADEMIR ROSTIROLLA
, mantendo a decisão exarada pelo Juízo “a quo”, que,
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002339-64.2007.8.11.0046, Código: 25320, proc. 369/2007
,

declinou a competência do feito para o Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Em síntese, a Embargante defende que há omissão no acórdão, o qual “(...)
desconsiderou a inexistência das situações previstas no Código de Processo Civil para reconhecimento da conexão e que o concurso de credores se dá nos autos em que houve a arrematação por petição simples, não havendo que falar em decisões conflitantes”.

Diz que “(...)
o v. acórdão deixou de observar o evidente prejuízo que a manutenção que referida r. decisão pode acarretar à Embargante”; que “(...) o fundamento para a equivocada manutenção da r. decisão agravada é pautada na necessidade de instauração de concurso de credores para divisão do produto de arrematação do imóvel de matrícula no 239 do Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro/MT, o qual poderia resultar em decisões conflitantes entre os Ds. Juízos da 1a e 2a Vara Cíveis de Comodoro/MT”.

Defende que “(...) a necessidade de instauração de concurso de credores não enseja o reconhecimento da conexão e declínio de competência”; e que “(...) o artigo 55 do Código de Processo Civil é expresso e taxativo ao impor quais são as possibilidades que resultam no instituto acima mencionado, não sendo a instauração de concurso de credores uma delas. Confira-se: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo”.

Destaca que “(...) Código de Processo Civil é expresso ao determinar que a instauração do concurso de credores se dará por petição simples, nos próprios autos onde ocorreu a arrematação, in verbis: Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá”.

Pede que o vício seja sanado, “(...) a fim de que seja alterado o v. acórdão que manteve a r. decisão de origem que reconheceu a ocorrência de conexão entre a Ação de Execução no 0002339-64.2007.8.11.0046 proposta pela Embargante e a Ação de Execução no 0000194- 93.2011.8.11.0046 proposta pela Ativos S.A. (partes, causa de pedir e pedidos totalmente distintos), pois a necessidade de instauração de concurso de credores não é requisito para tanto, havendo, inclusive, risco de os atos praticados pela Embargante serem declarados nulos, sem que haja no caso em tela a existência da alegada conexão”.

Prequestiona os artigos 1.022, II, 489, §1o, IV, 55, §2o e II e 909, todos do Código de Processo Civil.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Embargos de Declaração (ID. Num 195455650) opostos por
BUNGE FERTILIZANTES S.A.
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017041-77.2023.8.11.0000, interposto em face de
ADEMIR ROSTIROLLA
, mantendo a decisão exarada pelo Juízo “a quo”, que,
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002339-64.2007.8.11.0046, Código: 25320, proc. 369/2007
,

declinou a competência do feito para o Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA OUTRA VARA DA COMARCA – EXISTÊNCIA DE BEM ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA (IMÓVEL RURAL) E DE CONCURSO DE CREDORES – SITUAÇÃO DO AQUI AGRAVADO COMO PARTE NO FEITO EM TRÂMITE NA OUTRA COMARCA – VIABILIDADE DA DECISÃO A FIM DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES – CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de execução, em que há arrematação de imóvel e concurso de credores, envolvendo a parte Agravada nos autos no qual houve o declínio de competência, não há falar em ilegalidade, à luz do artigo 55 do CPC, a fim de que se evite a tomada de decisões conflitantes.

Precedente: “(...) Estando em curso ação revisional de contrato, em que existe imóvel dado em garantia em alienação fiduciária, com posterior arrematação do bem em leilão extrajudicial, deve-se reconhecer a conexão entre as ações diante do evidente risco de decisões conflitantes. Ademais, nota-se que somente ocorreu o leilão extrajudicial, do imóvel dado em garantia na CCB, que se pretende anular, pelo inadimplemento do contrato discutido na ação revisional. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.051650-2/000, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2018, publicação da súmula em 09/08/2018)”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Malgrado tais alegações, o acórdão foi expresso ao dispor pela viabilidade da decisão do Juízo “a quo”, diante da arrematação de imóvel rural – matrícula n. 239 do CRI, de Comodoro/MT, em que há concurso de credores, mostrando-se plausível o declínio de competência, a fim de que não ocorram decisões conflitantes entre os Juízos da Primeira e da Segunda Varas Cíveis, de Comodoro/MT.

No mais, apesar da Embargante alegar que o caso não se identifica à ementa utilizada no julgado para justificar a decisão; é fácil perceber que a justificativa de manutenção da decisão do primeiro grau é que se evite decisões conflitantes, de modo que melhor convém que o feito seja analisado na Primeira Vara, eis que a arrematação do imóvel traz consequências às partes.

Não há falar em vícios, nem ausência de fundamentação idônea, mas apenas intenção de rediscutir julgado desfavorável aos interesses da Agravante/Embargada, ressaltando-se que a redação do artigo 909 do CPC, em nada interfere, impede ou altere a decisão impugnada pelo Juízo “a quo”., cabendo ainda salientar que, caso o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT não concorde com a decisão pode ele rejeitar o declínio e haver suscitação de conflito.

Diante do exposto, manifesto-me pela manutenção do julgado, o qual transcrevo em parte:

“(...)
O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002339-64.2007.8.11.0046, Código: 25320, proc. 369/2007
, proposta por
BUNGE FERTILIZANTES S/A (Agravante)
em desfavor de
ADEMIR ROSTRIROLLA (Agravado),
declinou a competência do feito para o Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Direto ao ponto. Não merece guarida a tese da Agravante.

Repita-se que o Juízo “a quo” declinou da competência, tendo em via vista que a existência de arrematação de bem em hasta pública (imóvel rural), matriculado sob o no 239 do 1o CRI de Comodoro/MT, no qual há concurso de credores, de modo que o pedido deve ser requerido nos autos de n. 194-93.2011.811.0046, em que um dos réus é o aqui Agravado: ADEMIR ROSTIROLLA.

Assim, é viável a fundamentação adotada na decisão, pois deve-se evitar que sejam exaradas decisões conflitantes entre o Juízo da Primeira Vara Cível e o Juízo da Segunda Vara Cível, ambos da Comarca de Comodoro/MT.

A propósito, trago à baila julgado do egrégio Tribunal de Justiça Mineiro:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - CONEXÃO VERIFICADA - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.

Estando em curso ação revisional de contrato, em que existe imóvel dado em garantia em alienação fiduciária, com posterior arrematação do bem em leilão extrajudicial, deve-se reconhecer a conexão entre as ações diante do evidente risco de decisões conflitantes.

Ademais, nota-se que somente ocorreu o leilão extrajudicial, do imóvel dado em garantia na CCB, que se pretende anular, pelo inadimplemento do contrato discutido na ação revisional. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.051650-2/000, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2018, publicação da súmula em 09/08/2018)”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis” está o julgado deste Tribunal:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE O JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA E O JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM DEFICIÊNCIA AUDITIVA – CONEXÃO – REUNIÃO DOS FEITOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA ANTERIOR AO JULGAMENTO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PARADIGMA – CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

2. Conflito improcedente. (N.U 1005510-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024